Tribunal: TJDFT
Processo: 0724356-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0724356-46.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROBERTO BRILHANTE IMPETRANTE: GUSTAVO COSTA BUENO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Gustavo Costa Bueno, em favor de Roberto Brilhante, contra ato atribuído à Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministra Rosa Weber, que, ao proferir decisão em sede de embargos de declaração, determinou a certificação do trânsito em julgado independentemente de publicação do acórdão. Verifica-se que o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante condenou o paciente pela prática do crime previsto no artigo 217-A, caput, do Código Penal (estupro de vulnerável), tendo-lhe sido aplicada a pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado (ID 34945138 da ação penal 0703899-62.2020.8.07.0011). Contra a sentença condenatória, a Defesa do paciente interpôs recurso de apelação, no qual pleiteou a declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à materialidade delitiva, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime previsto no artigo 215-A do Código Penal. A Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e por unanimidade, negou provimento ao recurso (acórdão 1436682). A Defesa do paciente informa ter interposto recurso extraordinário, que foi sucedido por agravo e embargos de declaração, sendo que, após a rejeição dos embargos, “o Juízo de piso procedeu o certificado de trânsito em julgado e ordenou que fosse iniciada a execução da pena”. Alega, no presente habeas corpus, que o ato coator consiste na “decisão proferida pelo juízo da Presidência do STF que, ao proferir decisão em sede de embargos, mandou transitar em julgado sem intimar a parte autora”. Salienta, nesse sentido, que a intimação é direito líquido e certo da parte de ser devidamente cientificada dos atos e termos do processo, de modo que sua ausência ou a sua efetivação sem a observância das prescrições legais acarreta a nulidade do ato. Pede o deferimento da medida liminar para suspender a execução da pena do paciente até o julgamento final do habeas corpus. No mérito, pede a concessão da ordem para declarar a nulidade do presente processo, em razão da falta de intimação acerca do trânsito em julgado. É o relatório. De plano, constata-se que esta Corte não detém competência para apreciar e julgar o presente habeas corpus. De fato, a impetração questiona acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria da eminente Ministra Rosa Weber, no julgamento de embargos de declaração interpostos no bojo de agravo regimental no recurso extraordinário com agravo 1.418.555/DF. Assim, eventual ilegalidade decorrente da determinação contida na parte final do acórdão, atinente à certificação do trânsito em julgado independentemente da publicação do acórdão, não pode ser examinada por esta egrégia Corte Com efeito, não pode o habeas corpus ser utilizado para desvirtuar a lógica do sistema recursal previsto na legislação processual penal e na Constituição Federal. Dessa forma, diante da incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em razão de a suposta coação advir de acórdão do Supremo Tribunal Federal, o presente habeas corpus deve ser liminarmente rejeitado, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente writ, diante da incompetência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 21 de junho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador